Tribunal: STF
Processo: HC 262274
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DEFICIÊNCA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.9.2025, por Renato Mendes de Sousa Silva, em benefício de Iranilson Santos Castro, Irineu dos Santos Castro Filho e Moisés Matos Bastos, contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 3.8.2022, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.140.880/MA, por intempestividade.



O caso 



    2. Consta dos autos eletrônicos que os paciente foram condenados por homicídio qualificado e organização criminosa (inc. IV do § 2º do 
art. 121 c/c art. 288 do Código Penal), às penas de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado (Iranilson Santos Castro), dezessete anos e seis meses, em regime inicial fechado (Moisés Matos Bastos), e dezesseis anos e seis meses, em regime fechado (Irineu dos Santos Castro Filho), tendo sido esse último réu absolvido do delito de organização criminosa 
(doc. 11).



    3. O Tribunal de Justiça do Maranhão deu parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para decotar da condenação a conduta de organização criminosa dos réus Iranilson Santos Castro e Moisés Matos Bastos (acórdão não juntado ao processo).



    Opostos embargos declaratórios, não foram conhecidos, por intempestivo (acórdão também não juntado ao processo).



    4. Contra esse acórdão, o impetrante interpôs recurso especial, não admitido na origem, por óbices formais (Súmula n. 7 e 83/STJ, doc. 6). Houve interposição de agravo em recurso especial, não conhecido, por intempestividade, em 3.8.2022, pelo então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins:



    “Mediante análise do recurso de IRANILSON SANTOS CASTRO e OUTROS, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 04/05/2021, sendo o recurso especial interposto somente em 13/01/2022. 



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a oposição de embargos de declaração intempestivo não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso especial, como, de fato, ocorreu na espécie. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1620713/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 10/8/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1584796/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/5/2020; e AgRg no AREsp 824.861/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/8/2017. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso” (doc. 9).



    Foram opostos embargos declaratórios, rejeitados monocraticamente, em 8.9.2022 (doc. 10), tendo o processo transitado em julgado em 4.11.2022. 



    5. Contra esse julgado, impetra-se o presente habeas corpus, sustentando-se constrangimento ilegal decorrente do não conhecimento, por intempestividade, do recurso especial (interposto por e-mail), ao argumento de que “a decisão embargada criou, de ofício, um obstáculo processual inédito (intempestividade) que jamais fora apontado nas instâncias anteriores”.



    Alega-se que, “ainda que o juízo de admissibilidade do recurso especial seja bifásico, isso não autoriza inovar fundamento formal sem prévio contraditório, em flagrante ofensa ao art. 10 do CPC e ao devido processo legal, pois o agravo ao STJ tinha objeto delimitado a impugnar a aplicação da Súmula 7/STJ, e não a rediscutir requisito já reconhecido na origem”.



    Assevera-se, ainda, a nulidade da condenação, afirmando a “ausência de prova idônea de autoria”, consignando que “os pacientes foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenados com base exclusivamente em testemunho de ‘ouvir dizer’ (hearsay), configurando flagrante nulidade do julgamento popular e violação ao devido processo legal”.



    Afirma-se que “existe mandado de prisão expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís desde 08 de dezembro de 2022, circunstância que torna dramaticamente mais grave o constrangimento perpetrado pela autoridade coatora”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A) LIMINARMENTE: 1. Concessão de salvo-conduto, ou determinação de que o Juízo de 1º grau expeça contra mandado de prisão, impedindo cumprimento da ordem de prisão expedida em 08/12/2022; 2. Suspensão imediata dos efeitos da decisão que não conheceu do agravo; 



    B) NO MÉRITO: 1. Concessão definitiva da ordem anulando a decisão da Presidência do STJ; 2. Determinar que o STJ conheça e julgue o agravo AREsp nº 2.140.880/MA (2022/0170368-0), afastando a alegada intempestividade; 3. Determinar recebimento 
do recurso especial, reconhecendo sua tempestividade; 4. Garantir permanência em liberdade durante todo trâmite recursal, restabelecendo o status pré coação ilegal; 



    C) SUBSIDIARIAMENTE (reconhecimento de ofício): 
5. Reconhecer de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, a nulidade do julgamento por condenação baseada exclusivamente em hearsay, determinando: a) Anulação da condenação por ausência de prova idônea; b) Alternatitvamente, novo julgamento com prova direta ou, ainda, impronúncia por insuficientw; c) Imediata soltura até julgamento com prova idônea; 



    6. Declarar que condenação baseada exclusivamente em ‘ouvir dizer’ configura coação ilegal, especialmente perante jurados sem conhecimento técnico probatório”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie vertente, o objeto do habeas corpus é decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.140.880/MA, por intempestividade do recurso especial interposto.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas 
corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO 
DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da presente impetração.



    Mais de três anos depois do trânsito em julgado da decisão impugnada e estando os pacientes foragidos (depois da expedição de mandado de prisão, em 8.12.2022), busca o impetrante, por este habeas, rever a intempestividade do recurso especial, assentada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    8. Consoante mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Tem-se, ademais, que as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    A discussão posta no presente habeas corpus refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    Registre-se, ademais, que o entendimento manifestado na decisão impugnada não destoa da orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de a oposição de embargos declaratórios não conhecidos, por intempestivos, não interrompem nem suspendem os prazos processuais. 



    10. Não se demonstra, no caso, ilegalidade ou teratologia a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



     



    Como reconhece o impetrante, no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, não se examinou a alegada ausência de prova robusta para a condenação dos pacientes, pela apontada intempestividade do recurso especial. 



    11. Incabível, portanto, pretendido exame per saltum, com supressão de instância, do tema apresentado, até mesmo para evitar-se possível prejuízo ao paciente no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal. 



    12. Anote-se, por outro lado, a manifesta deficiência na instrução, não tendo sido providenciado pelo impetrante, como deveria, a juntada dos acórdãos pelos quais julgados o recurso de apelação dos pacientes e os embargos declaratórios opostos no Tribunal de origem, peças essenciais para a compreensão da controvérsia e também para eventual análise de manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    13. Para afastar-se a conclusão das instâncias ordinárias, acolhendo-se os argumentos da defesa de insuficiência probante dos depoimentos prestados, seria necessário rever-se o conjunto de razões de convencimento que levaram à condenação dos pacientes, providência que demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 205.721-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA APENAS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 254.946, de minha relatoria, DJe 22.4.2025). 



     



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de 13 Em revisão HC 234939/MG materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora